Tribunal: TJBA
Processo: 0119068-29.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119068-29.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): JANUZIA MACEDO DE ALMEIDA, ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA APELADO: IRACY DA SILVA SANTANA e outros Advogado(s):ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA, JANUZIA MACEDO DE ALMEIDA APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Da leitura dos autos, observa-se que não restou evidenciado se a referida notificação (ID 17135901) foi entregue à autora, uma vez que foi recebida por terceiro estranho à lide, Joana Angélica N. Figuerêdo, não se podendo afirmar que a destinatária tomou conhecimento da execução. Por outro lado, apesar de constar o endereço do imóvel conforme consta do contrato, a notificação sequer foi acompanhada do respectivo AR. O Superior Tribunal de Justiça também “tem entendimento assente no sentido da necessidade de notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão de imóvel objeto de contrato de financiamento, vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, em processo de execução extrajudicial sob o regime do Decreto-lei n. 70/66”. Diante disso, observa-se que, sob este prisma, não restou comprovada a notificação pessoal da autora, o que efetivamente enseja a nulidade da adjudicação. Na verdade, não houve manifestação judicial acerca da incidência de juros e correção monetária sobre o valor do débito pendente, antes ou depois da decisão de ID 17136173. Se, por um lado, não foi objeto de exame pelo agravo de instrumento nº 0015317-33.2017.8.05.0000, interposto pelo réu, tampouco o foi pelo agravo de instrumento interposto pela autora, nº 8003716-54.2018.8.05.0000, considerado intempestivo, não havendo que se falar em preclusão. Não há como prosperar, por outro lado, a alegação de que o distrato ocorreu antes do implemento da condição, pois a decisão que determinou a incidência de juros e correção monetária somente foi proferida em 26/01/2018. O descumprimento pelo réu, portanto, da ordem de suspensão do leilão, restou caracterizado, portanto, de 25/07/2017 (data em que foi efetuado o primeiro depósito pela autora) até a data em que finalmente foi efetivado o distrato relativo à arrematação do imóvel, em 20/09/2017 (ID 17136176 e 17136178). A toda evidência, consoante se infere do quanto exposto em relação ao apelo do réu, não houve a quitação pela autora do valor do imóvel, uma vez que não foi integralmente depositado o valor devido, que foi apenas acrescido de correção monetária, sem incidência de juros. Como foi ressaltado retro, não houve manifestação judicial acerca da incidência de juros e correção monetária sobre o valor do débito pendente, antes da decisão de ID 17136173, além de não ter sido objeto de exame pelos agravos de instrumento nº 0015317-33.2017.8.05.0000 e 8003716-54.2018.8.05.0000, considerados intempestivo, razão pela qual não há que se falar em preclusão em relação à questão. Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a redução das astreintes somente se verifica em casos excepcionais e fora dos limites da razoabilidade, devendo-se considerar o seu valor no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor excessivo, mormente comparada ao valor do débito que ensejou o ajuizamento da ação, necessária é a sua redução. A expressão monetária da multa, especialmente considerando o fato de que de um lado estamos diante de uma instituição financeira, não representa montante relevante. Porém, eventual descumprimento da ordem judicial, será capaz de atribuir caráter excessivo, mas apenas de forma superveniente, mormente se não fixado um limite razoável para evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário. É, pois, licita a alteração do quantum fixado de multa cominatória, uma vez verificada que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, de forma a se adequar ao proveito econômico buscado e à natureza inibitória da astreinte. Embora tenha visado compelir o recorrente a dar cumprimento à decisão judicial, a multa diária arbitrada se revela, de fato, excessiva, impondo-se a sua redução e adequação ao caso em tela, bem como a fixação de limite razoável para a penalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. No que tange ao pedido de condenação do réu em indenização por danos morais, não restou evidenciada a conduta ilícita do demandado a ensejar a fixação de verba indenizatória, valendo salientar que a inadimplência do devedor do sistema financeiro da habitação enseja o ajuizamento da execução. Fundamentou a autora o pedido indenizatório na insistência do réu em não cumprir a decisão judicial, o que teria lhe causado sérios constrangimentos, “efetuados por prepostos de compradores do seu imóvel, que estava anunciado no leilão por um preço muito abaixo do valor de mercado do bem”, deixando-lhe “à mercê de telefonemas impróprios de prepostos que diziam que ela tinha que sair do imóvel por força da suposta arrematação”. A conduta, no entanto, não restou evidenciada, tendo ocorrido o descumprimento judicial apenas durante o período de dois meses, entre 25/07/2017 e 20/09/2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0119068-29.2000.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Banco Alvorada S/A e Iracy da Silva Santana. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça